Tribunal: CARF
Processo: 10920.904601/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
VALIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTAL NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no. 29, com efeito vinculante, É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que esta não seja o representante legal do destinatário.
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há ordem estabelecida para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal, postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no § 1o do mesmo artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma tentativa improfícua de intimação pelos outros três meios citados ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904601/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
WEG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
VALIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTAL NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no. 29, com efeito vinculante, “É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que esta não seja o representante legal do destinatário”.
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há ordem
estabelecida para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher
qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal,
postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no § 1o do mesmo
artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma tentativa improfícua
de intimação pelos outros três meios citados ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904601/2013-98
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
007.701, proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08 que não
conheceu da manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de no.
42699.13421.160813.1.3.02-8625 e 07418.65003.120313.1.7.02-0529, compensar os débitos
informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2009 no valor de R$
119.126,95.
A DRF de Joinville- SC emitiu o Despacho Decisório no. 06579813 no dia 02 de
Outubro de 2013, cujo teor transcrevo em síntese (e-fl. 44/45):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 5.588.803,82 Valor na DIPJ: R$ 5.588.803,82. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 5.588.803,82. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 5.478.405,12.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 07418.65003.120313.1.7.02-0529 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
42699.13421.160813.1.3.02-8265.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/10/2013.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

PRINCIPAL- R$ 119.126,95 MULTA- R$ 23.825,38 JUROS- R$ 28.772,21”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que no dia 17/10/2013 tomou ciência do Despacho
Decisório no. 065798213 intimando a mesa para a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensação e facultando a apresentação de manifestação de inconformidade.
Asseverou que o referido despacho decisório foi proferido com o fundamento de
que o crédito reconhecido de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010 foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados através dos PER/DCOMP no.
42699.13421.160813.1.3.02-8625 e 07418.65003.120313.1.7.02-0529, assim foi efetuada a
cobrança de saldo devedor no montante de R$ 119.126,95.
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório; que seja reconhecido como
saldo negativo de IRPJ do exercício 2010 (ano calendário 2009) o valor disponível para
compensação de R$ 5.588.803,82; bem como que seja cancelada a cobrança do suposto saldo
devedor de R$ 119.126,95 e que seja arquivado o presente processo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-007.701/DRJ08

A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade (e-fls. 57/64).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 72/102):
“WEG SA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
84.429.695/0001-11, estabelecida na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, no 3300,
Bairro Vila Lalau, na Cidade de Jaraguá do Sul/SC, com fulcro no art. 5o e 33, ambos do
Decreto 70.235/72, vem, respeitosamente, apresentar seu:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
PRELIMINARMENTE: CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Diferentemente do entendimento de senso comum advindo por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o STJ já pacificou entendimento no sentido de que qualquer
interpelação em esfera administrativa sugere a suspensão da exigibilidade da exação
quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que
seja esta.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

Vejamos:
(...)
Assim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não for
apreciado o presente Recurso ao CARF.
DA DECISÃO A QUO (DRJ)
Insurge-se a Recorrente contra o r. acórdão proferido pela 25a TURMA DA DRJ08. O
referido acórdão assim dispôs;
(...)
Contudo, conforme será comprovado, o CARF vem reiteradamente se manifestando no
sentido em que quando o contribuinte adere à Caixa Postal, pelo Módulo e- CAC do site
da Receita Federal, seu domicílio tributário passa a ser o endereço eletrônico, de modo
que a notificação passa a acontecer na forma do art. 23, III, do Decreto no 70.235/72.
DA TEMPESTIVIDADE E DO ENTENDIMENTO NO CARF:
Conforme a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), Decreto no
70.235/72, das decisões de 1a instância cabe recurso voluntário ao CARF no prazo de 30
dias:
(...)
Como dissemos, o CARF vem reiteradamente se manifestando no sentido de quando o
contribuinte aderir à Caixa Postal, pelo Módulo e- CAC do site da Receita Federal, seu
domicílio tributário passa a ser o endereço eletrônico.
Vejamos:
(...)
Dessa forma, em consonância com o Acórdão no 3403-002.141 do CARF, a manifestação
de Inconformidade se mostrou tempestiva, assim como esse presente Recurso Voluntário,
visto que a intimação por meio eletrônico deve ser respeitada, e contabilização seu prazo
nos moldes do Decreto no 70.235/72.
Não obstante, cumpre-nos fazermos mais algumas ilações importantes, que sem nenhuma
dúvida, levarão esse Douto CARF à mesma conclusão.
O Centro Virtual de Atendimento (e- CAC) funciona como Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), onde o Contribuinte tem acesso a diversos serviços, antes disponíveis
apenas pessoalmente na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(...)”.

É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Insta destacar, que a Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de no.
42699.13421.160813.1.3.02-8625 e 07418.65003.120313.1.7.02-0529, compensar os débitos
informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2009 no valor de R$
119.126,95.

Sustentação Oral

A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.

Da Tempestividade da Manifestação de Inconformidade

A Contribuinte foi intimada do Despacho Decisório no. 065798213 em seu
domicílio tributário, via postal com AR, segundo o cadastro da mesma perante a Receita Federal
do Brasil.
O recebimento da intimação ocorreu no dia 14/10/2013 (e-f. 27), posteriormente
no dia 18/10/2013, a mesma apresentou sua extemporânea manifestação de inconformidade (e-f.
02).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

Assim, a manifestação de inconformidade foi encaminhada para a apreciação da a
DRJ que a julgou por não conhecida, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 57/64):
“(...)
17. Portanto, uma vez expirado o prazo legal para instauração do contraditório, a
defesa apresentada não caracteriza manifestação de inconformidade e, tampouco,
instaura a fase litigiosa do processo. Por essa razão, o mérito das alegações nela
veiculadas não comporta julgamento de primeira instância.
18. Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER da manifestação de
inconformidade interposta pela interessada”.
Pois bem.
A matéria em debate, diz respeito a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada à primeira instância.
A recorrente informa que fez a opção pela DTE (Domicílio Tributário Eletrônico),
previsto no art. 23, III, do Decreto no. 70.235/72, no qual deveria receber os atos e termos
processuais que foram formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital.
Afirma ainda, que embora seja optante do DTE, o Auditor Fiscal se utilizou de
outro meio (postal), para fazer a intimação.
Assim, pleiteou a contribuinte “a anulação da decisão de intempestividade
emanada pela DRJ, para que então o processo retorne ao juízo a quo (DRJ) para que a instância
promova e análise todas as alegações de mérito”.
Pois bem.
Inicialmente, vejamos o teor do art. 23 do Decreto no. 70.235, de 1972, que trata
das modalidades de intimação no Processo Administrativo Fiscal, cujo teor segue abaixo:
“Art. 23. Far-se-á intimação:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recursa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no. 9.532, de 1997) (Produção de efeito);

II- por via postal, telegráfica ou qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito);

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no. 11.196, de 2005)

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, ou (Incluída pela Lei no.
11.196, de 2005)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Incluída pela Lei no. 11.196, de 2005)

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no. 11.941, de 2009).

I- no endereço da administração tributária na internet (Incluído pela Lei no.
11.196, de 2005)

II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no. 11.196, de 2005)

III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no.
11.196, de 2005).
Assim, como se pode observar da norma transcrita, não há ordem estabelecida na
lei para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher qualquer das quatros
formas previstas, com exceção apenas da modalidade da via de edital eu exige uma tentativa
improfícua de intimação pelos outros meios.
Desta forma, embora a empresa seja optante do DTE, não é obrigatório que a
mesma seja intimada somente por este meio, uma vez que não há qualquer obrigatoriedade legal
estabelecendo esta modalidade como exclusiva para os contribuintes pelas quais optarem.
Outrossim, pode-se concluir a intimação via postal realizada no domicílio
tributário da Contribuinte é válida.
Senão vejamos, o teor da Súmula CARF no. 29 de aplicação vinculante neste
Egrégio Conselho, cujo teor segue abaixo:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904601/2013-98

“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que esta não seja o representante legal do destinatário”.
Desta feita, tem-se por válida a ciência do despacho decisório efetuada no dia
14/10/2013, e por consequência, confirma-se a intempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente no dia 18/11/2013, depois da data limite de
tempestividade.

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 112
DF CARF MF
Original